Tribunal: TJSP
Processo: 1000093-60.2023.8.26.0544
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Apelações. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com danos morais. Sentença de procedência. Irresignação das corrés. Falha na prestação do serviço bancário evidenciada. Responsabilidade objetiva das instituições financeiras. Danos morais arbitrados em 10.000,00, valor excessivo e desproporcional ao dano experimentado pela autora. Indenização reduzida para o montante de R$

Ementa:
Apelações. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com danos morais. Sentença de procedência. Irresignação das corrés. Falha na prestação do serviço bancário evidenciada. Responsabilidade objetiva das instituições financeiras. Danos morais arbitrados em 10.000,00, valor excessivo e desproporcional ao dano experimentado pela autora. Indenização reduzida para o montante de R$ 5.000,00. Precedentes. Sentença parcialmente reformada.
Recurso das corrés parcialmente provido.